Tribunal: TJPA
Processo: 0010259-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010259-43.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: RAIMUNDO SANTANA BAIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0010259-43.2012.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

EMBARGADO: RAIMUNDO SANTANA BAIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO TARDIAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática anterior. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de concessão de prazo para juntada posterior de contrato bancário, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e caracterizada como inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que a matéria não foi oportunamente devolvida nas razões da apelação, configurando inovação recursal.

5.

A alegação de cerceamento de defesa já havia sido anteriormente suscitada em embargos de declaração opostos contra decisão monocrática e rejeitada sob o fundamento de inovação recursal, entendimento posteriormente reiterado no agravo interno.

6.

A reiteração da mesma insurgência nos presentes embargos evidencia tentativa de rediscussão de questão já decidida por fundamentos processuais claros e suficientes.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração para suscitar matéria nova ou promover inovação recursal, inclusive em relação a questões de ordem pública.

8.

O órgão julgador não possui obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação suficiente, coerente e apta à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

2.

Configura inovação recursal a suscitação, em embargos declaratórios, de matéria não devolvida oportunamente no recurso originário.

3.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia.

4.

A reiteração de alegações já afastadas por fundamento processual não autoriza novo exame da matéria em sede de embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade (Id. 34659783), conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão (Id 34901739), ao argumento de que não teria sido apreciada a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de concessão de prazo para juntada posterior do contrato bancário, o que, segundo afirma, teria impedido a comprovação da regularidade da contratação.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos à fase instrutória.

Conforme Certidão de Id. 35861330, decorreu o prazo legal, se apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca dos quais o órgão julgador deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Fora dessas hipóteses taxativas, não se presta o recurso à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso, não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal.

A alegação de cerceamento de defesa não representa omissão do julgado. O acórdão embargado expressamente consignou que o agravo interno não comporta inovação recursal quando a matéria invocada não foi oportunamente devolvida na apelação, afastando, sob esse fundamento, todos os argumentos que extrapolavam os limites da devolução recursal originária, entre os quais se insere, precisamente, a alegação de cerceamento de defesa. Não houve silêncio: houve resposta jurídica expressa e fundamentada, suficiente à rejeição da pretensão deduzida.

Não bastasse isso, cumpre registrar que a mesma alegação de cerceamento de defesa já havia sido suscitada pela embargante em sede de Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática anteriormente proferida no Id 9953974, tendo sido expressamente rejeitada, sob o fundamento de que configurava inovação recursal, por não ter sido deduzida nas razões da apelação (Id 12647033).

Posteriormente, a questão foi reiterada no Agravo Interno (Id 12894065) e novamente afastada pelo acórdão ora embargado (Id 34659783), o qual reafirmou a impossibilidade de rediscussão de matéria não devolvida adequadamente no recurso originário.

Os presentes embargos representam, portanto, nova tentativa de rediscussão de matéria que, nas oportunidades anteriores, já havia sido expressamente afastada por fundamentos processuais claros e reiterados.

Nesse contexto, evidencia-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, em obter novo pronunciamento sobre questão já apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da causa, tampouco autorizam inovação recursal, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“[...] Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. [...]” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 16/10/2024).

No mesmo sentido:

“[...] É entendimento assente nesta Corte Superior que é inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal.
[...]” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 19/09/2024).

Adverte-se a parte embargante de que a reiteração de insurgências manifestamente infundadas poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado pelo sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026